Tribunal: TCU
Processo: 003.952/2026-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-19

Ementa:
APOSENTADORIA. Atos de Aposentadoria da unidade emissora Tribunal Regional Federal da 3a Região, enviados ao TCU pela unidade de controle interno SUBSECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E AUDITORIA/TRF 3a REGIÃO - JF para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 1313/2026-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso III; 143, inciso II, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em registrar o ato de concessão de aposentadoria a seguir relacionado, e ressalvar que os pagamentos possivelmente irregulares ["Rubrica 121143 - 'PROVENTO - VPNI-QUINTOS DEST ADA REDUTÍVEL - RE638115 (Vantagem de caráter pessoal - VPNI Dif Individual) '"; e "Vantagem de caráter pessoal (121143 - PROVENTO - VPNI-QUINTOS DESTAC ADA REDUTÍVEL - RE 638115 (Vantagem de caráter pessoal - VPNI Dif Individual) - R$ 298,44) "], que estavam consignados no ato submetido a registro, deixaram de ser pagos atualmente, segundo pesquisa na ficha financeira disponível para consulta deste Tribunal, conforme os pareceres emitidos nos autos pela AudPessoal e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, e informar aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 003.952/2026-6 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessado: Eunice Maria Junqueira de Araujo (XXX.723.758-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Tribunal Regional Federal da 3a Região. 1.3. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.